Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARCINOMA INTRADUCTAL. LEI 7.713/1988. SÚMULAS 598 E 627/STJ.
I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, pois comprovam que agravada-autora tem diagnóstico de neoplasia maligna, sendo irrelevante, para o deferimento do pedido, se há contemporaneidade dos sintomas da doença, assim, mantida a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para isentar a agravada-autora do imposto de renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria.
II - Agravo de instrumento desprovido.